Tribunal: STF
Processo: RE 940644
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, proferido em juízo de retratação, cuja ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. ANO BASE 1990. IPC NO LUGAR DO BTN.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu pela inconstitucionalidade dos artigos 30, § 1º, da Lei nº 7.730/1989 e 30 da Lei nº 7.799/1989, sem estipular efeitos repristinatórios.



    2. A eiva de inconstitucionalidade do índice de correção, que desconsiderou a inflação, ficou evidente em face da incidência do tributo sobre o lucro fictício. Esse o entendimento consagrado pelo STF no julgamento do RE nº 242.689 (Tema nº 311) e do RE nº 208.526.



    3. O índice de correção monetária das demonstrações financeiras, no ano-base 1990, é o IPC, em vez do BTNF, estabelecido pelo art. 1º da Lei nº 8.088/90”. (eDOC 50, p. 4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 97 do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que, em sede de juízo de retratação, o Tribunal de origem determinou a aplicação ao caso concreto – índice de correção monetária do balanço do ano de 1990 – do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos REs 221.142 e 215.811 (Tema 311), no âmbito da repercussão geral, relativos ao índice de correção monetária do balanço de 1989. 



    Sustenta-se que acabou por desconsiderar que, para a correção monetária do balanço do ano-base 1990 há disposições legais próprias, as quais não foram ainda enfrentadas por esta Corte.



    Afirma-se que este Tribunal, nos precedentes acima apontados, declarou a inconstitucionalidade do que previsto no art. 30, § 1º, da Lei 7.730/89 e no art. 30 da Lei 7.799/89, com o entendimento de que a desconsideração da inflação pertinente ao período acaba por permitir a incidência de tributo sobre renda fictícia, o que representa violação aos arts. 145, § 1º; 150, III, a; e 153, III, da Constituição Federal. 



    Argumenta-se a inaplicabilidade do Tema 311, tendo em vista que, o artigo 30 da Lei 7.799/89 versou sobre atualização monetária dos saldos existentes em 31 de janeiro de 1989. Nesse contexto, conclui-se que, nos precedentes acima citados, não se regula a correção monetária do balanço do ano-base de 1990, mas, sim, do ano de 1989. 



    Assevera-se que a Lei 8.200/91 determina que a dedução da parcela de correção monetária das demonstrações financeiras relativas ao ano base de 1990, correspondente à diferença verificada entre a variação do IPC e a BTN Fiscal, seja de forma diferida, escalonada nos termos do inciso I do artigo 3º da aludida lei. 



    Aponta-se que, entretanto, referido dispositivo não foi objeto do Tema 311 e o último pronunciamento do Plenário sobre este dispositivo legal foi no RE 201.465, julgado em maio de 2002, no qual o STF reconheceu a sua constitucionalidade, estando o tema, atualmente, aguardando julgamento pela sistemática da repercussão geral (Tema 298). 



    Aduz-se que a decisão impugnada equivaleu a uma verdadeira declaração de inconstitucionalidade em decorrência do afastamento do art. 3º, I, da Lei 8.200/91 por órgão constitucionalmente incompetente, haja vista o princípio constitucional da reserva de plenário previsto no art. 97 da CF/88. Nesse contexto, afirma-se que apenas a Corte Especial do Tribunal de origem detém competência para exercer juízo de validade (constitucionalidade) de uma lei e lhe negar aplicação nos casos concretos.



    Assim, o Presidente da Seção de Direito Público, em novo exame, admitiu o recurso extraordinário e determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal (eDOC 55). 



    Após, esta Corte devolveu-os para que fosse aplicado o tema 298 da sistemática da repercussão geral (RE-RG545.796). Não obstante, o Tribunal de origem manteve o entendimento anteriormente proferido (eDOC 76) e determinou a remessa dos autos novamente à Suprema Corte (eDOC 84). 



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.



    Decido.



    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem aplicou ao caso o entendimento firmado por esta Corte no tema 311, nos seguintes termos:



    “O acórdão diverge da orientação do STF _acerca do índice para correção monetária das demonstrações financeiras das pessoas jurídicas no anobase de 1990.



    (…)



    Tema n° 311, decidiu em sentido diverso, pela inconstitucionalidade da "atualização prevista no artigo 30 da Lei n° 7.799/89 no que, desconsiderada a inflação, resulta na incidência do Imposto de Renda sobre lucro fictício", consolidando, pois, o entendimento de que o índice de correção monetá_ria,das demonstrações financeiras, ano-base 1990, eo IPC, em vez do BTNF estabelecido pelo art. 1° da Lei.n° 8.088/90”. 



    (…)



    Dessa forma, em juízo de retratação, revejo o posicionamento anterior; e passo a adotar o entendimento firmado pelo STF, no julgamento do Tema n° 311 (RE 2211142, 208.526 e 256.304)”. (eDOC 50, p, 1-2)



    Em suas razões, a União, ora recorrente, argumenta a inaplicabilidade à espécie do decidido no Tema 311, tendo em vista que o artigo 30 da Lei 7.799/89 versou sobre atualização monetária dos saldos existentes em 31 de janeiro de 1989, o que leva à conclusão de que o referido tema não regula a correção monetária do balanço do ano-base de 1990, mas, sim, do ano de 1989. 



    Afirma assim que o Tribunal de origem viola o princípio constitucional da reserva de plenário previsto no art. 97 da CF/88 ao afastar a aplicação do artigo 3°, I, da Lei 8.200/91 ao caso dos autos



    Na espécie, entendo que a controvérsia dos autos corresponde, de fato, ao RE-RG 545.796 (Tema 298). No julgamento desse precedente, o Supremo Tribunal Federal tratou do diferimento da compensação tributária advinda da correção monetária das demonstrações financeiras no período-base de 1990. 



    Na oportunidade do julgamento de mérito, esta Corte firmou a tese de que “É constitucional a sistemática estabelecida no artigo 3º, inciso I, da Lei 8.200/1991 para a compensação tributária decorrente da correção monetária das demonstrações financeiras de pessoas jurídicas no ano-base 1990”.



    Eis a ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário. 2. Constitucional e tributário. 3. Controvérsia acerca do diferimento promovido pela Lei 8.200/1991 para compensação tributária decorrente de correção monetária das demonstrações financeiras das pessoas jurídicas do ano-base de 1990. 4. Correção monetária do balanço patrimonial. IPC e BTN. 5. Reafirmação da mesma tese fixada por esta Corte no julgamento do RE 201.512/MG, Rel. para o acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe 11.4.2016, no sentido de reconhecer a constitucionalidade do 3º, I, da Lei 8.200/1991. 6 . Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (RE 545.796, de minha relatoria, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 22.11.2019)



    Nessa ocasião, esta Corte reafirmou a sua jurisprudência no sentido de reconhecer a constitucionalidade do 3º, I, da Lei 8.200/1991, que possui o seguinte teor:



    “Art. 3º A parcela da correção monetária das demonstrações financeiras, relativa ao período-base de 1990, que corresponder à diferença verificada no ano de 1990 entra a variação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) e a variação do BTN Fiscal, terá o seguinte tratamento fiscal:



    I - Poderá ser deduzida, na determinação do lucro real, em seis anos-calendário, a partir de 1993, à razão de 25% em 1993 e de 15% ao ano, de 1994 a 1998, quando se tratar de saldo devedor. (Redação dada pela Lei nº 8.682, de 1993)”.



    Esse entendimento foi firmado anteriormente pelo Plenário desta Suprema Corte nos autos do RE-RG 201.512, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO ANO-BASE 1990. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA ESTABELECIDA NO ART. 3º, INC. I, DA LEI N. 8.200/1991. RECONHECIMENTO POSTERIOR DE INCIDÊNCIA DE ÍNDICE DIVERSO DO ADOTADO À ÉPOCA. BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO DIFERIDO NO TEMPO. DEDUÇÃO NA DETERMINAÇÃO DO LUCRO REAL. OPÇÃO POLÍTICO-LEGISLATIVA ADOTADA PARA TORNAR MENOS GRAVOSA A CARGA TRIBUTÁRIA DECORRENTE DA ALTERAÇÃO DE INDEXADORES ECONÔMICOS INCIDENTES NA ESPÉCIE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA, DO NÃO CONFISCO, DA IRRETROATIVIDADE, DA ISONOMIA E DO DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (RE 201.512, Rel. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 11.4.2016)



     Nesses termos, entendo que o decidido pelo Tribunal de origem, ao aplicar o Tema 311 à hipótese, diverge da jurisprudência desta Corte, uma vez que este se refere ao índice de correção monetária do balanço de 1989. Entretanto, o caso dos autos trata do diferimento promovido pela Lei 8.200/1991 para compensação tributária decorrente de correção monetária das demonstrações financeiras das pessoas jurídicas do ano-base de 1990, controvérsia tratada, na verdade, no Tema 298.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), para reformar o acórdão recorrido, a fim de aplicar o entendimento firmado por esta Corte no tema 298 à hipótese, no sentido da constitucionalidade artigo 3°, I, da Lei 8.200/91.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente